Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, COM ERRO NA EXECUÇÃO. RÉU QUE VISA ATINGIR A COMPANHEIRA, MAS ACERTA MARTELO NA CABEÇA DA FILHA MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS COMPROVADAS EM LAUDO PERICIAL. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante da confissão extrajudicial do réu, corroborada pelas declarações harmônicas da mãe da vítima no sentido de que o réu, após discussão, arremessou um martelo que atingiu a cabeça de sua filha, de menos de 02 (dois) anos de idade, causando-lhe traumatismo craniano e afundamento de crânio, conforme atestado pelo laudo pericial.

2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve se a inicial acusatória, conquanto não tenha descrito expressamente quais teriam sido as lesões graves, por duas vezes mencionou a palavra “graves” quando se tratava das lesões narradas, bem como se reportou às menções descritas no laudo pericial acostado aos autos, que respondeu positivamente aos quesitos referentes ao perigo de vida e à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

3. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade em razão de o réu ter atingido com um martelo sua própria filha, uma criança com menos de dois anos de idade, que teve que ser submetida a diversas cirurgias na cabeça. De igual modo, mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime fundamentada no deslocamento da qualificadora do perigo de vida.

4. Correta a avaliação negativa dos antecedentes se devidamente constatado que o réu possui condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo apreciado.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

6. Mostrando-se adequada a redução utilizada na segunda fase da dosimetria (1/6 – um sexto – de redução por cada circunstância atenuante), não há o que se alterar.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e § 10o, c/c artigos 20, § 3o, e 73, todos do Código Penal, tudo na forma da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal de natureza grave praticada com erro na execução e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.